Tribunal: STF
Processo: ARE 1213895
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os aclaratórios não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no próprio acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. A embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tampouco dos respectivos embargos de declaração, tendo-se operado a preclusão consumativa quanto ao particular.



    4. Embargos de declaração rejeitados.